Tribunal: TJES
Processo: 5000929-77.2022.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por concessionária de energia elétrica e por consumidora em face de sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pleitos indenizatórios, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência do débito apurado em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), mas afastou os pedidos de indenização por danos morais e de repetição de indébito.

2)
A concessionária busca a validação do procedimento e do débito, enquanto a consumidora pleiteia a condenação por danos morais e a devolução em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há 3 questões em discussão: (i) aferir a regularidade do procedimento administrativo que culminou na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI); (ii) verificar a configuração do dano moral indenizável; (iii) analisar o cabimento da repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A concessionária não comprova a notificação prévia da consumidora para acompanhar a vistoria técnica no medidor de energia, o que macula a validade do procedimento administrativo, conforme anotação de "Cliente ausente" no próprio Termo de Ocorrência e Inspeção.

5)
Constitui ofensa ao devido processo legal a ausência de comunicação à consumidora sobre a data e o local da avaliação técnica do medidor retirado, em desacordo com a antecedência mínima de 10 (dez) dias prevista no § 7º do art. 129 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

6)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolida o entendimento de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por ser documento produzido unilateralmente pela concessionária, não possui força probatória suficiente para, por si só, comprovar a fraude no medidor.

7)
A concessionária, ao requerer o julgamento antecipado da lide, abdicou da oportunidade de produzir prova pericial em juízo, não se desincumbindo do ônus de comprovar a autoria da fraude e a legitimidade do débito imputado à consumidora, cuja boa-fé se presume.

8)
Embora a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configure dano moral
in re ipsa
, na hipótese não há prova da efetiva interrupção do serviço, o que afasta o dever de indenizar.

9)
O direito à repetição do indébito em dobro, estabelecido no parágrafo único do art. 42 do CDC, exige a comprovação do pagamento indevido, ônus do qual a consumidora não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A validade do débito apurado em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) depende da observância das garantias do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo, incluindo a notificação prévia do consumidor para acompanhar a vistoria e a avaliação técnica do medidor.

2. A produção de prova unilateral pela concessionária é insuficiente para caracterizar a fraude no medidor de consumo, incumbindo à fornecedora o ônus de comprovar a irregularidade por meios idôneos, como a perícia técnica.

3. A configuração de dano moral
in re ipsa
pela cobrança de débito irregular de consumo de energia elétrica condiciona-se à efetiva comprovação da suspensão indevida do serviço.

4. A restituição em dobro de valores, com base no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a prova do efetivo pagamento indevido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, art. 129, § 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.605.703/SP; STJ, REsp n. 1.135.661/RS; STJ, AgRg no AREsp 239.749/RS; TJES, Agravo de Instrumento, 002193001167; TJES, Apelação Cível, 032200000696.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000929-77.2022.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: MARIA JOSE PINTO PEREIRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por concessionária de energia elétrica e por consumidora em face de sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pleitos indenizatórios, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência do débito apurado em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), mas afastou os pedidos de indenização por danos morais e de repetição de indébito.

2)
A concessionária busca a validação do procedimento e do débito, enquanto a consumidora pleiteia a condenação por danos morais e a devolução em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há 3 questões em discussão: (i) aferir a regularidade do procedimento administrativo que culminou na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI); (ii) verificar a configuração do dano moral indenizável; (iii) analisar o cabimento da repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A concessionária não comprova a notificação prévia da consumidora para acompanhar a vistoria técnica no medidor de energia, o que macula a validade do procedimento administrativo, conforme anotação de "Cliente ausente" no próprio Termo de Ocorrência e Inspeção.

5)
Constitui ofensa ao devido processo legal a ausência de comunicação à consumidora sobre a data e o local da avaliação técnica do medidor retirado, em desacordo com a antecedência mínima de 10 (dez) dias prevista no § 7º do art. 129 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

6)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolida o entendimento de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por ser documento produzido unilateralmente pela concessionária, não possui força probatória suficiente para, por si só, comprovar a fraude no medidor.

7)
A concessionária, ao requerer o julgamento antecipado da lide, abdicou da oportunidade de produzir prova pericial em juízo, não se desincumbindo do ônus de comprovar a autoria da fraude e a legitimidade do débito imputado à consumidora, cuja boa-fé se presume.

8)
Embora a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configure dano moral
in re ipsa
, na hipótese não há prova da efetiva interrupção do serviço, o que afasta o dever de indenizar.

9)
O direito à repetição do indébito em dobro, estabelecido no parágrafo único do art. 42 do CDC, exige a comprovação do pagamento indevido, ônus do qual a consumidora não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A validade do débito apurado em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) depende da observância das garantias do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo, incluindo a notificação prévia do consumidor para acompanhar a vistoria e a avaliação técnica do medidor.

2. A produção de prova unilateral pela concessionária é insuficiente para caracterizar a fraude no medidor de consumo, incumbindo à fornecedora o ônus de comprovar a irregularidade por meios idôneos, como a perícia técnica.

3. A configuração de dano moral
in re ipsa
pela cobrança de débito irregular de consumo de energia elétrica está condicionado à efetiva comprovação da suspensão indevida do serviço.

4. A restituição em dobro de valores, com base no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a prova do efetivo pagamento indevido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, art. 129, § 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.605.703/SP; STJ, REsp n. 1.135.661/RS; STJ, AgRg no AREsp 239.749/RS; TJES, Agravo de Instrumento, 002193001167; TJES, Apelação Cível, 032200000696.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Os recursos serão apreciados em conjunto
.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir a regularidade do procedimento administrativo que culminou na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) em desfavor da consumidora, bem como a existência de danos morais e do direito de repetição do indébito.

Ao que se depreende, a consumidora fora surpreendida com a cobrança que, após a lavratura do TOI n.º 9324488, em 16/02/2022, resultou no débito consolidado e parcelado em Termo de Confissão de Dívida no montante de R$ 4.472,28 (quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos).

Segundo consta, a autora apelada alega que não fora notificada para acompanhar a inspeção, tendo sido coagida a firmar o acordo de parcelamento sob a iminência de suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Pois bem. A pretensão de ambas as partes não merece prosperar.

Não há nos autos prova de que a concessionária tenha notificado previamente a consumidora para que pudesse acompanhar a vistoria, tanto que o próprio Termo de Ocorrência e Inspeção consigna, em campo próprio, a anotação "Cliente ausente".

Além disso, inexiste qualquer comprovação de que a consumidora tenha sido comunicada, com a antecedência mínima de 10 (dez) dias prevista no § 7º do art. 129 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, sobre a data e o local da realização da avaliação técnica do medidor retirado.

Emerge da jurisprudência do TJES que “
o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

De semelhante modo, emerge da jurisprudência da Corte de Cidadania que
“é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária”
(REsp n. 1.605.703/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 17/11/2016.)

Nessa ordem de ideias, a produção probatória unilateral, desprovida da participação do consumidor, não pode servir de supedâneo para a imposição de débito, sob pena de violação manifesta ao devido processo legal.

Observa-se que a concessionária, instada a especificar provas, requereu o julgamento antecipado da lide, abdicando da oportunidade de produzir prova pericial judicial que pudesse, eventualmente, suprir a falha do procedimento administrativo e comprovar a existência e a autoria da fraude.

Por conseguinte, não se desvencilhou do ônus probandi quanto à regularidade do consumo e à higidez das cobranças, à luz da iterativa jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. 1. Recurso Especial em que se discute a possibilidade de responsabilização de consumidor de energia elétrica por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor.
2. A empresa concessionária não tem direito à inversão do ônus da prova pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto não ostenta a qualidade de consumidor, mas de fornecedor do serviço.
[...]
4. Não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa, como entendeu a Corte de origem
.
[...]
6.
A inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor equivale a tornar objetiva sua responsabilidade, hipótese inaceitável nas relações de direito do consumidor, pois este se encontra em posição de inferioridade econômica em relação à concessionária, 7. A boa-fé no CDC é o princípio orientador das condutas sociais, estreitamente ligado ao principio da razoabilidade, dele se deduzindo o comportamento em que as partes devem se pautar. Sob essa nova perspectiva contratual, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor
. 8. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.135.661/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 4/2/2011.)

Nesse contexto, a constituição do débito carece de respaldo e não pode ser mantida.

Quanto aos danos morais, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que
a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que
se
opera
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado
(AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014).

Esse também é o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL 'IN RE IPSA'. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2)
Ao contrário da sustentação da recorrente, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
3) No que se refere ao valor dos danos morais, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, entende-se por adequada a manutenção do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032200000696, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022)

Nesse sentido, não há que se falar em danos morais na hipótese, na medida em que, conforme bem pontuado pelo juízo sentenciante, não há nos autos prova da efetiva suspensão do serviço.

Quanto à repetição em do indébito em dobro, vale lembrar que o direito à restituição, previsto no parágrafo único do art. 42 do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido devidamente comprovado.

Ocorre que, no caso, a sentença se mostra clara ao consignar que
"a autora não logrou êxito em comprovar os valores indevidamente pagos"
.

Sendo assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe, pois, ao mesmo tempo em que reconheceu a nulidade do procedimento unilateral da concessionária, afastou corretamente os pleitos indenizatórios e restituitórios por absoluta insuficiência probatória por parte da consumidora.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
o
s
recurso
s e a eles nego provimento
.

M
ajoro os honorários em sede recursal, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11
do
art. 85 do CPC, mantida a distribuição da sucumbência estabelecida na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 04-08/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.